Tribunal: TJES
Processo: 5003718-52.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2022-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003718-52.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: HUDSON CARNEIRO COELHO
COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5003718-52.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

PACIENTE: HUDSON CARNEIRO COELHO

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
com pedido expresso de liminar, impetrado pel
o
Advogad
o

C
arlos Augusto Ribeiro
dos Santos –
OAB/ES nº 25.533
–
em benefício de
HUDSON CARNEIRO COELHO
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito
da
3
ª Vara Criminal
de
S
erra
, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Para tanto
sustenta,
em síntese,
a ocorrência de excesso de
prazo, eis que
fora denunciado no dia 12 de janeiro de 2021 e sua prisão preventiva decretada no dia 01º de março de 2021, sem contudo, até o momento, ter sido realizada audiência de instrução e julgamento
.

Ainda, salienta que a referida audiência fora cancelada por cinco vezes
.

Diante des
s
e
s
argumento
s
, pugn
a

pela concessão da presente ordem
para

seja
o
coact
o

post
o
imediatamente em liberdade
.

I
nformações devidamente prestadas pela autoridade apontada como coatora.

L
iminar indeferida.

Parecer da douta procuradoria de justiça, de lavra do Ilustre Procurador de Justiça
Fábio Vello Corrêa
, opinando pela denegação da ordem.

É, no essencial, o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória, 1 de novembro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5003718-52.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

PACIENTE: HUDSON CARNEIRO COELHO

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Cuida-se de
Habeas Corpus
com pedido expresso de liminar, impetrado pel
o
Advogad
o

C
arlos Augusto Ribeiro
dos Santos –
OAB/ES nº 25.533
–
em benefício de
HUDSON CARNEIRO COELHO
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito
da
3
ª Vara Criminal
de
S
erra
, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Para tanto
sustenta,
em síntese,
a ocorrência de excesso de
prazo, eis que o postulante
fora denunciado no dia 12 de janeiro de 2021 e sua prisão preventiva decretada no dia 01º de março de 2021, sem contudo, até o momento, ter sido realizada audiência de instrução e julgamento
.

Ainda, salienta que a referida audiência fora cancelada por c
inco
vezes
.

Diante desses argumentos, pugna pela concessão da presente ordem para seja o coacto posto imediatamente em liberdade.

Pois bem.

Em análise dos autos, observo que o suplicante foi denunciado
pela
suposta
prática dos delitos previstos no
s
artigo
s

121, §2°, inciso I e IV,
do Código Penal
.

N
o que se refere
à alegação de
excesso de prazo
na
formação da culpa
,
relembro que essa análise
“não se esgota na simples verificação aritmética dos prazos previstos na lei processual, devendo ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, segundo as circunstâncias detalhadas de cada caso concreto"
(HC n. 331.669/PR, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 10/3/2016, DJe 16/3/2016).

N
este sentido, em que pese os argumentos trazidos pelo impetrante, p
or se tratar de demanda complexa
, visto s
e
trata
r
de ação penal na qual se perquire a suposta prática do crime de homicídio qualificado consumado em provável contexto de disputa de
tráfico de drogas
, não identifico,
por ora,
afronta ao princípio da razoabilidade na condução do feito.

Ademais,

para a configuração do excesso de prazo na instrução criminal, é essencial que seja demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito,
eis que “
ausente a alegada desídia da autoridade judiciária na condução da ação penal, não há falar em constrangimento ilegal hábil a ser reparado por este Superior Tribunal de Justiça (Precedentes)”. (RHC 130.280/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/10/2020, REPDJe 12/11/2020, DJe 03/11/2020)
.

No caso em apreço, em que pese o tempo de prisão cautelar,
depreende-se que o trâmite processual não revela
desídia
ou morosidade injustificada, ao contrário, constata-se a regularidade na condução do feito,
salientando a que a audiência de instrução e julgamento já se encontra designada para o dia
16 de janeiro de 2023.

Assim
,
não observo, no momento,

irregularidade no trâmite da ação penal movida em face d
o

requerente
que
justifique a concessão da presente ordem de
habeas corpus
.

Pelo exposto
, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

Vitória, 1 de novembro de 2022.

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5003718-52.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

PACIENTE: HUDSON CARNEIRO COELHO

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS –
ARTIGO
S

121, §2°, INCISO I E IV
DO CÓDIGO PENAL
–
CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
EXCESSO DE PRAZO
–
NÃO OCORRÊNCIA -
ORDEM DENEGADA.
1
.

O
Superior Tribunal de Justiça
possui entendimento no sentido de
somente reconhece
r o excesso de prazo na instrução quando demonstrada desídia na condução do feito
.
2.
Em que pese o tempo de prisão cautelar,
depreende-se que o trâmite processual

não revela desídia ou morosidade injustificada
.
3.
P
or se tratar de demanda complexa,
visto s
e
trata
r
de ação penal na qual se perquire a suposta prática do crime de homicídio qualificado consumado em provável contexto de disputa de
tráfico de drogas
, não restou identifica
da
afronta ao princípio da razoabilidade na condução do feito.
4.
Ordem denegada.

Vitória, 1 de novembro de 2022.

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

DECISÃO
À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.